Tribunal: TJSP
Processo: 0000087-95.2018.8.26.0366
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – pretensão absolutória por falta de provas – NÃO ACOLHIMENTO – autoria, materialidade e finalidade mercantil comprovadas – pleito subsidiário de redução das penas – não acolhimento – reincidência específica acarreta negativa de outorga do redutor- manutenção do regime inicial fechado – recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000087-
95.2018.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante EDER ANTÔNIO
DUARTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000087-95.2018.8.26.0366 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000087-95.2018.8.26.0366
Comarca de Mongaguá 2a Vara Criminal
Apelante: Eder Antônio Duarte
Apelado: Ministério Público
Voto no 23565
TRÁFICO DE DROGAS
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
POR FALTA DE PROVAS
NÃO ACOLHIMENTO

AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
FINALIDADE
MERCANTIL COMPROVADAS PLEITO SUBSIDIÁRIO
DE REDUÇÃO DAS PENAS
NÃO ACOLHIMENTO

REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA ACARRETA NEGATIVA DE
OUTORGA DO REDUTOR- MANUTENÇÃO DO REGIME
INICIAL FECHADO RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Eder Antônio
Duarte, contra a r. sentença de fls. 142/146, que o condenou pela
prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06,
impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 06 anos, 06 meses e 22
dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além
pagamento de 655 dias-multa.
Inconformado, recorre (fls. 158/171), pleiteando a
absolvição,
argumentando
com
a
insuficiência
de
provas.
Subsidiariamente, requer redução das penas.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 194/197).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 207/217).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 69/71), no dia 10 de
janeiro de 2018, por volta das 18 horas, na Avenida Marcelino

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000087-95.2018.8.26.0366 -Voto no
3
Rodrigues, no 1836, Balneário Itaguaí, cidade e comarca de Mongaguá,
Eder Antônio Duarte guardava, para fins de tráfico, 13 porções de
cocaína (9,1g) e 37 porções de maconha (56,7g), sem autorização legal
e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
A materialidade delitiva encontra-se evidenciada
diante dos seguintes elementos probatórios: auto de prisão em
flagrante (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 08/09), auto de exibição e
apreensão (fls. 15/16), laudo de constatação preliminar (fls. 17/18),
laudos de exame químico-toxicológico (fls. 132/134) e demais
elementos probatórios constantes nos autos.
A
autoria
delitiva,
de
igual
modo,
restou
suficientemente comprovada pelos depoimentos dos policiais que
efetuaram a prisão em flagrante do réu.
A r. sentença assim considerou a prova:
“Na fase inquisitiva, o réu exerceu seu direito
de ficar calado.
Em juízo negou a prática delitiva dizendo que
estava somente com R$ 20,00, que iria usar para comprar
"crack", única droga que utiliza. No entanto, com a chegada da
polícia os traficantes fugiram e ele foi caminhando em direção ao
bar. Aponta que os R$ 380,00 não eram seus e que as drogas não
eram suas. Não sabe dizer a razão pela qual os policiais o acusam
injustamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000087-95.2018.8.26.0366 -Voto no
4
A versão do réu está dissonância com as
demais provas produzidas, afigurando-se isolada nos autos.
O policial civil, Roberto Gomes dos Santos,
quando ouvido em sede extrajudicial, disse que diligenciavam em
veículo descaracterizado até o local dos fatos, onde funcional
ponto de traficância conhecido como Boca da Faixa, que fica na
extensão da Rua Marcelino Rodrigues de Meira, com o intuito de
apurar a informação de que ali havia um indivíduo de cútis
branca, trajando camisa azul e branca, na prática criminosa,
sendo que esse vendia os entorpecentes e os escondia um terreno
baldio de fronte ao numeral do local dos fatos. No local,
identificaram o indivíduo com as mencionadas características,
saindo do terreno baldio e que ao perceber a presença dos policiais,
passou a andar depressa. Assim, decidiram pela abordagem,
momento em que o réu dispensou algo aparentando ser dinheiro
no balcão de uma pequena lanchonete. Em busca pessoal, nada foi
encontrado, já em cima do balcão foi encontrada a quantia de
R$400,00, em uma caneca azul. No terreno de onde o indivíduo
saiu, havia uma sacola plástica contendo 37 porções de maconha e
13 porções de cocaína. Indagado, este não soube informar a
origem do dinheiro e da droga localizada.
Em juízo, confirmou todos estes fatos.
Roberto afirmou que recebeu denúncia anônima de que uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000087-95.2018.8.26.0366 -Voto no
5
pessoa, com as mesmas vestimentas e características do réu,
estava traficando no local. Lá chegando, avistaram o réu agachado
próximo a umas pedras. Ao avistar a viatura, passou pelos
policiais e se dirigiu a um bar que fica próximo do local. No
estabelecimento, viu quando o réu dispensou uma certa quantia
em dinheiro (cerca de R$ 380,00), num bar dentro de uma caneca.
R$ 20,00 estava no balcão. O policial Alexandre ficou com ele e
Roberto foi até o local onde ele estava mechando agachando, onde
foram encontradas as drogas. Questionado sobre o ocorrido, nada
foi dito. Não chegou a ver ele vender entorpecente. Diz que o local
é um ponto de tráfico e que não conhecia o réu anteriormente.
O policial Alexandre reiterou tudo o que
havia dito anteriormente em solo policial e também repetiu o que
afirmou o policial Roberto. Acrescentou que o local é ponto de
tráfico e que há cerca de 10 anos atrás chegou a prender o réu em
flagrante, no mesmo local, também pelo crime da lei de drogas.
Os depoimentos relatados pelos policiais
ouvidos em Juízo, sob compromisso legal das penas do crime de
falso testemunho, certamente merecem credibilidade; não existem
provas aptas a infirmar a verossimilhança da versão dada pelos
policiais, cujas atos são presumidamente verdadeiros; e não
prospera descartar seus depoimentos apenas com base em mero
preconceito decorrente da condição funcional dessas testemunhas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000087-95.2018.8.26.0366 -Voto no
6
...
Por outro lado, a defesa não produziu provas
suficientes para desconstituir o relato dos policiais civis, assim
como não trouxe indicativos aptos a conclusão de que o ato
praticado pelo réu não foi de traficância.
O fato dos policiais não terem visualizado o
réu vendendo drogas não traz relevância para a condenação, na
medida em que o crime em tela é de múltiplas condutas, dentre
elas a guarda e a posse para fins de tráfico.
Não se cogita falar em uso, na medida em que
estabelece o artigo 28, parágrafo 2.o, da Lei de Drogas que, para
determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz
atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao
local e às condições em que se desenvolveu a ação, às
circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos
antecedentes do agente.
Conforme se verifica, não há um critério
objetivo que defina a linha que divide a figura do usuário da
situação de traficância.
No caso, muito embora a quantidade não
tenha sido demasiadamente elevada, milita contra o réu o fato de
que a sua prisão se deu em conhecido ponto de tráfico e que a sua
conduta ao avistar os policiais civis, conforme verossímil relato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000087-95.2018.8.26.0366 -Voto no
7
destes, não foi condizente com o proceder de um mero usuário.
Leva-se em consideração também que o réu
não é usuário das drogas encontradas.
Não é necessário o preenchimento de todos os
elementos dispostos na aludida norma, bastando que com base em
um ou alguns deles decorra a conclusão acerca do cometimento do
crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, em pelo
menos uma de suas múltiplas ações.
Diante disso, e da confirmação constante do
Laudo Pericial de fls. 132/134, que comprovou que se trata de
cocaína e maconha, imperiosa é a condenação do réu na forma da
denúncia, com a devida vênia ao respeitável entendimento
manifestado pela defesa” (sic fls. 143/145).
Interrogado em Juízo, negou a propriedade das
drogas, bem como do dinheiro apreendido.
Todavia, sua versão foi contrariada pelas demais
provas dos autos.
Como exposto, policiais investigavam denúncia de
que uma pessoa, com as características do acusado, guardava
entorpecentes em um terreno baldio, para posterior comercialização.
Em campana, avistaram o réu saindo do referido terreno, local em que
foram apreendidas as porções de maconha e cocaína. Ao perceber que
seria abordado, Eder dispensou R$ 400,00 no balcão de um bar ali

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000087-95.2018.8.26.0366 -Voto no
8
existente. O local era conhecido ponto de tráfico de drogas.
Os depoimentos dos policiais merecem inteira
acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que indique
parcialidade apta a gerar uma incriminação do acusado sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, não se podendo cogitar de qualquer possibilidade de
vingança ou de atitude tendente a incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“É válido e revestido de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando
em harmonia com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a garantia do
contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca T5 Quinta Turma. Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que as
declarações dos policiais condutores da prisão constituem meio idôneo de
prova a embasar a condenação quando corroborada em juízo, e desde que
coerentes entre si e harmônicas com os elementos do caso concreto, como
ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições justificam-
se pelo lapso temporal transcorrido entre a data do flagrante e a data da
audiência, sendo irrelevantes para o deslinde da demanda quando incapazes de
infirmar a autoria delitiva demonstrada pelo conjunto probatório” (AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000087-95.2018.8.26.0366 -Voto no
9
1421896.
Relator
Ministro
Antônio Saldanha Palheiro, DJe
01/03/2019).
Registre-se que o crime de tráfico é classificado
como de ação múltipla e, em consequência, é prescindível a
visualização pelo policial de atos de venda ou entrega de drogas,
bastando que qualquer dos núcleos do tipo penal do art. 33, caput, da
Lei no 11.343/06 estejam configurados, o que se verificou in concreto.
A certeza quanto à finalidade mercantil decorre do
fato de o apelante, reincidente específico (cf. docs. de fls. 116/117 e 122
exec. 01), ter em depósito porções já fracionadas de maconha e
cocaína, escondidas em um terreno baldio (local conhecido como
ponto de tráfico), prontas para a comercialização.
Deste modo, comprovado que o recorrente tinha em
depósito os entorpecentes apreendidos, com a intenção de entregá-los
a terceiros, de rigor a manutenção de sua condenação.
Passo, então, à análise da dosimetria das penas.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada 1/8 acima
do mínimo legal - 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e pagamento
de 562 dias-multa, vez que as circunstâncias judiciais são
desfavoráveis. Afinal, o réu ostenta maus antecedentes (fls. 122/123,
execuções 02 e 03).
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência (específica, fl. 122, execução 01), as penas sofreram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000087-95.2018.8.26.0366 -Voto no
10
incremento na razão de 1/6, resultando em 06 anos, 06 meses e 22 dias
de reclusão, mais pagamento de 655 dias-multa.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de
diminuição, as penas foram tornadas definitivas.
Incabível a aplicação da causa de diminuição
prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, pois, o acusado é
reincidente específico, circunstância esta incompatível com os
requisitos legais necessários para a concessão do redutor, pois
significa reconhecimento de que se dedica com habitualidade ao
tráfico.
REGIME INICIAL
No tocante ao regime prisional, fica mantido o
fechado.
No caso em tela, a fixação do regime mais gravoso
para o início do desconto da pena privativa de liberdade se impõe
pelos maus antecedentes, pela reincidência específica e também pela
diversidade, natureza e expressivo número de estupefacientes
apreendidos, a atrair a incidência do art. 42 da Lei de Tóxicos. Há
precedentes da E. Corte Superior: HC 278676/MS 6a T. rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura j. 24.10.2013; HC 222994/SP 6a T.
rel. Min. Marilza Maynard, Des. convocada do TJ/SE j. 24.10.2013;
HC 278530/SP 5a T. rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 22.10.2013.
Outrossim, relevante observar o texto legal dos arts.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000087-95.2018.8.26.0366 -Voto no
11
33, §3o e 59, ambos do Cód. Penal, sem olvidar a natureza da infração
e os males que ela provoca no seio social, devendo o infrator
experimentar repercussões objetivas acerca da censurabilidade de sua
conduta.
Tais circunstâncias concretas são expressamente
adotadas como razões de decidir pelo C. Superior Tribunal de Justiça
para dar maior rigor ao tratamento penal dos crimes tipificados na Lei
n° 11.343, de 23 de agosto de 2.006, conforme se extrai dos termos do
Informativo Jurisprudencial n° 541, de 11 de junho de 2.014:
“O porte ilegal de drogas é
crime de perigo abstrato ou presumido, visto que
prescinde da comprovação da existência de situação que
tenha colocado em risco o bem jurídico tutelado. Assim,
para a caracterização do delito descrito [na] Lei
11.343/2006 [...]. Nesse passo, não há como negar que [a
mercancia] de drogas [...] acaba estimulando [...] outros
crimes relacionados ao narcotráfico: homicídio, roubo,
corrupção, tráfico de armas etc [...]. Essa ilação é
corroborada pelo expressivo número de relatos de crimes
envolvendo violência ou grave ameaça contra pessoa,
associados aos efeitos do consumo de drogas ou à obtenção
de recursos ilícitos para a aquisição de mais substância
entorpecente. Portanto, o objeto jurídico tutelado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000087-95.2018.8.26.0366 -Voto no
12
norma em comento é a saúde pública, e não apenas a
saúde [...]”.
O art. 33, §3o do Cód. Penal remete ao art. 59, do
mesmo texto, para eleição do regime de cumprimento das penas, o
qual, aliás, traz em seu bojo as consequências do delito como elemento
informador.
Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de
experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal
das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido
pela prática e pela observação do quotidiano. Nesse sentido há
manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico
Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1a ed., Bookseller,
1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza
Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10a ed., 2011, art. 239,
item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1a ed.,
Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2a T., HC
70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6a T., HC
15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189;
LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599,
758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133,
25/324 e 28/209) (...)”.
Respeitosamente,
a
meu
ver,
resulta
ilógico
proceder-se ao esvaziamento deste rigor aos condenados por crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000087-95.2018.8.26.0366 -Voto no
13
de tráfico de drogas, sob pena de se eliminar o tratamento rígido que a
Lei buscou propiciar a fim de concretizar a política criminal voltada a
dirimir a traficância de entorpecentes, que, a propósito, envolve
sempre outras práticas delitivas execráveis que tanto devastam o país.
Assim
se
procede
em
reconhecimento
ao
compromisso constitucionalmente assumido e internacionalmente
declarado pela República Federativa do Brasil no combate à prática do
tráfico ilícito de entorpecentes, ao qual se destina tratamento penal
especialmente rigoroso.
É o que se dessume da interpretação axiológica e
teleológica dos art. 1°, parágrafo único; art. 5°, incisos XLIII e LI; 144,
inciso II e 243, parágrafo único, todos da Constituição Federal; e do
Decreto n° 154, de 26 de junho de 1.991 (que promulgou a Convenção
de Viena Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias
Psicotrópicas, concluída em Viena, a 20 de dezembro de 1988).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator